Tribunal: TJMT
Processo: 0002628-51.2015.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
RAFAEL ODÍLIO RAMOS DOS SANTOS

Número do Protocolo: 5199/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL N. 2.717/2004 – VÁRZEA GRANDE - INSPETOR DE TRIBUTOS II - . PROMOÇÃO HORIZONTAL CLASSE C – REQUISTOS LEGAIS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E TITULAÇÃO ESPECÍFICA - ESTÁGIO PROBATÓRIO – DESNECESSIDADE - AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA - APELO DESPROVIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS – PERIODO IMPETRAÇÃO E CONCESSAO DA SEGURANÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA- TEMA 810, STF E 905, STJ - SENTENÇA PARCIALMELNTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Ausente previsão na lei especifica da categoria (Lei no 1.311/1993, alterada pela Lei no 2.707/2004) e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (Lei no 1.164/1991), sobre a necessidade de cumprimento do interstício do estágio probatório, para progressão e promoção na carreira de inspetor de tributos, não é óbice à promoção funcional pretendida, não havendo fundamento legal neste sentido, configurado esta o direito liquido e certo do servidor. Conforme orientação assentada na Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a estabilidade no serviço público e o estágio probatório.
As vantagens pecuniárias pelo enquadramento compreendidas no período entre a impetração até a concessão da respectiva segurança, a serem apuradas em liquidação de sentença, devem ser atualizadas de acordo com os encargos previstos no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905).
Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
RAFAEL ODÍLIO RAMOS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da citada Comarca, nos autos do Mandado de Segurança n. 2628-51.2015.811.0002, impetrado por RAFAEL ODÍLIO RAMOS DOS SANTOS, que concedeu a ordem vindicada pelo impetrante para determinar à autoridade impetrada que procedesse ao enquadramento horizontal do servidor na Classe C, Nível I, do cargo de Inspetor de Tributos II.
Em suas razões recursais, a fls. 68/76, o Município de Várzea Grande, sustenta, em preliminar a ilegitimidade ad causam das autoridades impetradas, assim também, a ausência de prova pré-constituída, a corroborar direito líquido e certo violado. No mérito, alega a impossibilidade de reenquadramento no período de estagio probatório, e aponta a ausência de Avaliação de Desempenho.
Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença, para denegar a segurança.
Decorreu o prazo sem contrarrazões pelo apelado (fl. 79).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer redigido pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, pela rejeição das prejudiciais e no mérito, pela manutenção da sentença (fls. 85/90)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em suas razões, roga o ente municipal pela extinção da ação mandamental, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.
No entanto, como bem pontuou o togado a quo, compareceu aos autos o Procurador-Geral do Município, representando o ente municipal, na forma do art. 75,III, do CPC/15[1], na condição de superior hierárquico das autoridades coatoras, prestando as informações necessárias a defesa do mérito do ato impugnado, encampando, assim, a responsabilidade pela pratica do ato impugnado, sem que isso implicasse em alteração do órgão julgador, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO — INERCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ILEGALIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
A omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança. Os Impetrados não só deixaram de observar o disposto na Lei n. 7.692/02, como também extrapolaram os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.
Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva, sendo caso de aplicação da Teoria da Encampação, eis que cuidou o Apelante de defender a legalidade da conduta administrativa questionada, discutindo o seu mérito e, encampando, assim, a legalidade do ato impugnado.(N.U 0001320-65.2014.8.11.0082, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)
Outrossim, quanto à preliminar de ausência de prova pré-constituída consistente na não juntada de avalição de desempenho, a insurgência está atrelada ao próprio mérito da ação mandamental, na medida em que se questiona a não observância desse requisito, de modo que será apreciado no mérito.
Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado por servidor público do município de Várzea Grande, ocupante do cargo de Agente de Tributos-II, objetivando a promoção horizontal na carreira, da Classe “A”, nível I, para a Classe “C”, nível I.
O magistrado a quo, reconheceu o direito do impetrante, e concedeu-lhe a ordem pleiteada para determinar à autoridade impetrada procedesse ao enquadramento postulado, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes, acrescidas dos encargos legais, como se infere do dispositivo, in litteris:
[...]Em face do exposto, concedo a segurança pleiteada por RAFAEL ODÍLIO RAMOS DOS SANTOS em face da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Várzea Grande, a fim de determinar ao impetrado que proceda à promoção ou enquadramento horizontal da impetrante (I, § 1o, III, do art. 9o, da Lei Municipal n. 2.707/2004), da Classe “A”, Nível “1”, para a Classe “C”, nível “1”, com efeitos a partir do ajuizamento deste “mandamus”.
Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.6.09 .
A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no IPCA, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF, a partir do vencimento de cada obrigação. (fls. 58/59)
Não concordando com o decreto sentencial, recorre o Município de Várzea Grande, ao argumento de que a Lei n. 2.707/04 exige como critério para promoção a avaliação de desempenho, além da impossibilidade de progressão de servidor em estagio probatório.
A valer, o artigo 9o da Lei Municipal n. 2.707/2004, que alterou a Lei no 1.311/1993, cujo ato normativo dispõe acerca da promoção funcional do cargo de Inspetor de Tributos I e II, traz os critérios e as condições necessárias para progredir de uma classe outra, senão vejamos:
Art. 9. Os cargos de Inspetor de Tributos I e II, são estruturados em 3 (três) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência cada um, conforme Anexos I e II, respectivamente, observados os seguintes critérios:
I – na horizontal, o critério de promoção será de acordo com o perfil de competência, estabelecido pela Secretaria Municipal da Fazenda e avaliação de desempenho, preenchidas as condições necessárias de uma classe para outra;
II – na vertical, o processo de promoção será por tempo de serviço e avaliação, obedecido ao interstício de 3 (três) anos de uma referência para outra.
§ 1 – Para fins de aplicação do disposto no inciso I, deverão ser obedecidos os seguintes critérios, para os Inspetores de Tributos II:
I – Classe A – ensino superior completo;
II – Classe B – ensino superior completo e no mínimo 250 horas de cursos, com fração mínima de 20 horas, com comprovação e certificação, nas áreas de administração fiscal em: gestão, técnico-profissional, recursos humanos e tecnologia da informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo;
III – Classe C - ensino superior completo e especialização “lato sensu” com carga horaria mínima de 360 horas e monografia aprovada, nas áreas de administração fiscal em : gestão, técnico-profissional, recursos humanos e tecnologia da informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo;
[...]

Logo, ao que se verifica da intelecção do sobredito dispositivo, para a progressão horizontal de uma classe para a outra, é necessário, apenas, a avaliação de desempenho e observar a formação acadêmica do servidor.
Em relação ao estágio probatório, como questiona a fazenda pública municipal, como pontuou o togado a quo, não é óbice à promoção funcional pretendida, por não existir fundamento legal neste sentido, uma vez que não há qualquer previsão no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (Lei no 1.164/1991), e sobretudo na lei específica que dispõe sobre o cargo em questão (Lei no 1.311/1993, alterada pela Lei no 2.707/2004).
Logo, não é condição sine qua non, para progressão já ter sido superado o estagio probatório, por carecer disposição legal no Estatuto Peculiar.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA IMPETRANTE – HOMOLOGAÇÃO. APELO PREJUDICADO. RECURSO DO MUNICIPIO. INSPETOR DE TRIBUTOS II. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INSPETOR DE TRIBUTOS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Ausente previsão na lei especifica da categoria (Lei no 1.311/1993, alterada pela Lei no 2.707/2004) e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (Lei no 1.164/1991), sobre a necessidade de cumprimento do interstício do estágio probatório, para progressão e promoção na carreira de inspetor de tributos, não é óbice à promoção funcional pretendida, não havendo fundamento legal neste sentido, configurado esta o direito liquido e certo do servidor.
Conforme orientação assentada na Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a estabilidade no serviço público e o estágio probatório são institutos distintos, motivo porque incabível a exigência de cumprimento do prazo constitucional de três anos para que o servidor figure em lista de promoção na carreira. Precedentes.
Apelo desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.(N.U 0008854-09.2014.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Lado outro, a omissão da Administração Municipal em proceder à avaliação de desempenho do servidor, não pode ser óbice à sua movimentação na carreira, em que pese no caso, o documento de fls. 40/41, corrobore a aptidão do servidor, a suprir a exigência do inciso I, do art. 9o, da citada lei.
No caso em pauta, à vista dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que o impetrante, ora apelado, cumpriu os requisitos exigidos no art. 9o, §1o, II, da Lei Municipal n. 2.707/04, a conferir-lhe o direito subjetivo em obter o enquadramento na Classe C, da carreira de Inspetor de Tributos II, na medida em que concluiu Curso de Pós-Graduação Lato Senso em Especialização em Direito Tributário e Processo Tributário, com carga 420 hs, ou seja, em área compatível com a sua competência profissional.
Ressalta-se que quanto a atualização das vantagens pecuniárias compreendidas no período da impetração até a concessão da respectiva segurança, merece adequação a sentença sob reexame, para o fim de se amoldar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, que sói a hipótese em pauta, foram definidos os seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e em remessa necessária, retifico em parte a sentença sob reexame para o fim de determinar que sobre as diferenças salariais pelo enquadramento, no período compreendido entre impetração até a concessão da respectiva segurança, a serem apuradas em liquidação de sentença, incidam os encargos previstos no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA
------------------------------------------------------------
[1] Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;